Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-74.2020.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004456-74.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (RECORRENTE), VITOR GABRIEL CORDEIRO - CPF: 053.426.821-85 (RECORRENTE), JORDEAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 062.339.011-62 (RECORRENTE), MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA - CPF: 945.247.851-91 (RECORRIDO), Fulano de Tal, testemunha sigilosa (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON PARREIRA FREITAS - CPF: 030.547.921-02 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), Miguel Correa e Silva Filho (ASSISTENTE), testemunha sigilosa conforme o rol apresentado (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO - CPF: 632.096.320-49 (ASSISTENTE), ROSANGELA KLEIN RODRIGUES - CPF: 049.173.031-41 (ASSISTENTE), Roberto de Tal (ASSISTENTE), Edson Gadiola (ASSISTENTE), Jarleane Lopes dos Santos (ASSISTENTE), Márcio de Tal (ASSISTENTE), Roselia Martins Lustosa (ASSISTENTE), MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA - CPF: 945.247.851-91 (VÍTIMA), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIEIRA DE BARROS - CPF: 460.562.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DA RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA VIRTUAL PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS
– CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS COMUNICAM NO CONCURSO DE PESSOAS – CIÊNCIA OU NÃO PELO PARTÍCIPE DEVE SER DIRIMIDA PELOS JURADOS –
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS QUE O CRIME DE HOMICÍDIO FOI PERPETRADO POR INEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É possível a retirada do réu da sala de audiência desde que o magistrado justifique que a sua presença poderá influenciar negativamente o ânimo da vítima ou de alguma testemunha, ainda que em ambiente virtual, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa, especialmente se não demonstrado o prejuízo ao réu que foi devidamente assistido pela defesa técnica.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). Havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, devem ser submetidas aos jurados.

As circunstâncias de caráter objetivo comunicam-se aos demais concorrentes do crime, cabendo ao Júri apreciar se elas eram ou não de seu conhecimento.

Havendo indícios suficientes do delito de integrar organização criminosa, de rigor a pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri por ser crime conexo ao doloso contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Vitor Gabriel Cordeiro
e
Jordean dos Santos Sousa

contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1004456-74.2020.8.11.000, código 194532, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e pelos crimes conexos previstos no artigo 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, e artigo 244-B do ECA.

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por retirar o réu da sala virtual durante audiência por videoconferência. No mérito, pleiteia a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes e o afastamento do crime de organização criminosa (Id. 117255094).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 125716970).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (Id. 125716971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 128734673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou os acusados

Vitor Gabriel Cordeiro
e
Jordean dos Santos Sousa
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; artigo 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013; e artigo 244-B do ECA, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) FATO 01:

No período noturno do dia 02 de julho de 2020, na residência da vítima situada na Rua Orlândia, nº 299, Bairro Vila Nova, nesta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁZIO LUSTOSA, VITOR GABRIEL CORDEIRO, GILBERTO VIEIRA DE BARROS e JORDEAN SANTOS SOUZA, junto a uma pessoa não identificada até a presente data, todos devidamente conluiados com os adolescentes WESLEY GABRIEL MINA ARAÚJO, vulgo ‘Gabu’ e ELIELTON DE ANDRADE, vulgo ‘nenê’, agindo com evidente animus necandi

(vontade de matar), valendo-se de uma arma de fogo, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA, conforme laudo pericial de necrópsia de f. 68/76.

FATO 02:

Em datas não determinadas, mas no ano de 2020, os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁSIO LUSTOSA, VITOR GABRIEL CORDEIRO E JORDEAN SANTOS SOUZA e GILBERTO VIEIRA DE BARROS, conluiados com os adolescentes WESLEY GABRIEL MINA ARAÚJO, vulgo ‘Gabu’ e ELIELTON DE ANDRADE, vulgo ‘nenê’, integraram e promoveram organização criminosa denominada ‘comando vermelho’.

FATO 03

Consta ainda que no dia 02 de julho de 2020, os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁSIO LUSTOSA, VITOR GABRIEL CORDEIRO E JORDEAN SANTOS SOUZA e GILBERTO VIEIRA DE BARROS corromperam os adolescentes WESLEY GABRIEL MINA ARAÚJO, vulgo ‘Gabu’ e ELIELTON DE ANDRADE, vulgo ‘nenê’, induzindo e praticando com eles o crime de homicídio em questão. (...)”
– Id. 125716713, pp. 2-3.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Gilberto Vieira de Barros, em razão de sua não localização para citação pessoal (Id. 125716852).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, pronunciando apenas os recorrentes
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal; artigo 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013; e artigo 244-B do ECA (Id. 125716939).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega, preliminarmente, a
nulidade processual por cerceamento de defesa
, uma vez que os apelantes foram retirados do ambiente virtual durante a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

Dessume-se do feito que os réus foram retirados da audiência virtual para a oitiva das testemunhas
Luiz Antônio Borba Graminho e Rosângela Klein Rodrigues, a requerimento destas, por se sentirem temerosas em prestar depoimento na presença dos réus, ainda que virtualmente.

Todavia, verifica-se que a defesa técnica dos apelantes permaneceu na audiência, de modo que foram devidamente assistidos pelo douto defensor público, não ocorrendo qualquer prejuízo apto a dar ensejo à nulidade.

Importante salientar que a medida foi tomada a pedido das testemunhas que se sentiram constrangidas em prestar qualquer declaração diante dos réus, o que teria o mesmo efeito caso o magistrado singular acolhesse a sugestão defensiva de apenas inabilitar a imagem dos acusados – o que impediria a sua visualização –, posto que eles permaneceriam na sala virtual, vendo e ouvindo os depoimentos das testemunhas, o que não afastaria o medo e/ou preocupação delas.

Conforme bem delineado pelo eminente procurador de justiça, o Judiciário não deve atuar exclusivamente no interesse do acusado, mas sim conciliar os interesses de todos os envolvidos nos processos judiciais. No presente caso, a providência tomada foi necessária ao regular andamento da audiência e coleta produtiva da prova testemunhal.

Com efeito, como desdobramento do princípio constitucional da ampla defesa, na vertente de autodefesa, o réu possui o direito de presença nos atos processuais,
in casu
, na colheita de prova oral produzida em audiência.

Ocorre que esse direito não tem natureza absoluta, ou seja, pode ser restringido e relativizado quando o juiz perceber que a presença do acusado poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, nos termos do que preceitua o artigo 217 do Código de Processo Penal.

Insta consignar que o citado dispositivo legal prevê que nesses casos, em que há certo receio da presença do réu durante a oitiva, o magistrado fará a inquirição da testemunha/vítima por videoconferência, e, mostrando-se inviável dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do defensor.

Observa-se que é plenamente possível a colheita de prova oral sem a presença do réu, desde que seja acompanhada pela defesa técnica.

Importante destacar que o objetivo da norma é claramente resguardar a testemunha e o ofendido, para que a presença do réu não influa em seu ânimo e prejudique a veracidade do depoimento a ser colhido, e isso deve ser observado pelo magistrado seja em audiência presencial ou por videoconferência, especialmente ao considerar a realidade atual de realização de constantes audiências virtuais.

No caso em apreço, a audiência já estava sendo realizada em ambiente virtual (videoconferência), mesmo assim as testemunhas expressaram temor em prestar depoimento na presença dos acusados, ainda que sem a imagem deles, e por essa razão eles foram desconectados da audiência virtual temporariamente. Não obstante, conforme supramencionado, o defensor público permaneceu na audiência durante a oitiva e teve a oportunidade de formular perguntas.

Logo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois além de inexistir ilegalidade ou qualquer irregularidade na medida tomada pelo magistrado singular, a qual foi justificada consoante se extrai do termo de audiência (Id. 125716901, pp. 2-5), também não houve prejuízo aos apelantes, especialmente em virtude de que foram devidamente assistidos pela defesa técnica.

Verifica-se que a defesa manifestou sua insurgência naquela oportunidade e, embora alegue a ocorrência de nulidade nesta ocasião, não demonstrou o prejuízo ocasionado aos recorrentes.

Nesse ponto, ressalto que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, nos moldes do artigo 563 do CPP.

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida pela defesa e passo ao exame meritório.

No tocante ao crime de homicídio, a defesa pleiteia
a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas por serem manifestamente improcedentes, ou que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja afastada em relação ao apelante Jordean porque foi apenas partícipe do crime.

Sustenta que não é possível extrair dos autos o esclarecimento sobre a motivação do crime, aduzindo que não há provas judicializadas nesse sentido, bem como que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não ficou demonstrada, pois o ataque esperado é incompatível com essa circunstância.

A respeito disso argumenta:
“a vítima já a) havia tido uma séria discussão com os menores apontados como executores do crime e membros da Orcrim Comando Vermelho, b) foi ameaçada de morte, c) e em meio a estas circunstâncias foi alertada de que seria

alvejada e os executores lhe pediram para entregar a criança que trazia no colo para terceira pessoa”
(Id. 125716966, pp. 11-12).

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o decote dessa última qualificadora quanto ao apelante Jordean, uma vez que é apenas partícipe material do delito e trata-se de circunstância de caráter objetivo, afirmando que inexiste prova nos autos de que ele tinha conhecimento de tal forma que o crime seria executado.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece parcial acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à forma qualificada do delito de homicídio, visando o decote das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Importante salientar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo em qualquer elemento dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Esse entendimento se encontra pacificado no âmbito desta Corte conforme consta no Enunciado n. 2 do TJMT:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No tocante à
motivação torpe
, extrai-se do feito que os apelantes, em conjunto com terceiros, incluindo inimputáveis, teriam perpetrado o delito contra a vítima Maria Betanha em razão de que ela estaria repassando informações sobre atos ilícitos perpetrados pela facção criminosa do Comando Vermelho.

Ao contrário do alegado pela defesa, há elementos de prova nos autos nesse sentido.

A testemunha Luiz Antônio, convivente da vítima, relatou em ambas as fases processuais sobre o motivo que levou a sua morte.

Em sede inquisitiva prestou as seguintes declarações, in verbis:

“(...) QUE indagado se MARIA BETANHA tinha qualquer envolvimento com organizações criminosas, declarou que não; QUE declara todavia, que o trailer de lanche de MARIA BETANHA, ficava localizado em frente a um ponto de venda de drogas; QUE o declarante acredita que esse foi o motivo que determinou a morte de MARIA BETANHA; QUE os traficantes suspeitavam que MARIA BETANHA delatava para a polícia o que ocorria nesse ponto de venda de drogas; QUE há aproximadamente um ano, dois indivíduos cognominado “GABU” e “DENTINHO”, proferiram em alta voz para MARIA BETANHA que “DEDO DURO TINHA QUE MORRER”; [...]; QUE o nome de GABU é WESLEY (...)”
– Id. 125716711, p. 42.

Em Juízo, seu depoimento foi no mesmo sentido (mídia audiovisual, Id. 125716902).

Relacionado à qualificadora ora em comento, a citada testemunha relatou que a ofendida já tinha recebido ameaça de morte de duas pessoas que eram traficantes daquela localidade, de alcunha “Gabu” (inimputável Wesley) e “Dentinho”, e este último inclusive disse que “cagueta tem que morrer”; esclareceu que as pessoas do bairro achavam que ela estava repassando informações à Polícia; confirmou que havia muito tráfico de drogas na região onde moravam e que inclusive uma vizinha que estava comercializando drogas e não gostava da vítima fazia intrigas, relatando que era ela que delatava, afirmou, porém, que ela nunca fez isso; ademais, disse que um dos motivos de mudar de residência após os fatos delitivos foi porque recebeu ameaça de morte se falasse alguma coisa.

Ressalte-se que foi perguntado especificadamente sobre a motivação do crime e a testemunha respondeu que os mandantes eram traficantes e ocorreu o fato delitivo porque ela era “cagueta”.

A testemunha Rosângela, nora da vítima, ao ser questionada sobre a motivação do delito, disse que soube depois dos fatos que era porque ela era “X-9”; relatou que havia uma vizinha que tinha atrito com a vítima e ela era do “mundo do crime”, esclareceu que quando a Polícia ia naquela localidade, pois havia uma “boca de fumo” próximo à residência e comércio da ofendida, essa vizinha dizia que era a ofendida que denunciava e incutia isso na cabeça dos demais, dos inimputáveis; ao ser questionada sobre a atuação da organização criminosa do Comando Vermelho em seu bairro, narrou que ela e seus familiares demonstravam não se importar, pois se olhassem “torto” ou pegasse no telefone perto deles, já sofriam ameaças – Id. 125716856.

Ademais, a testemunha sigilosa ouvida em Juízo respondeu que soube que o motivo do crime era porque a vítima era “cagueta”, pois ela “caguetava” todo mundo no bairro Vila Nova.

Impende consignar que essa testemunha, ao prestar depoimento na Delegacia, disse que participava de um grupo de
whatsapp
em que foi combinada a morte da vítima, todavia, negou esse fato em sede judicial, aduzindo que não participava de nenhum grupo. Ademais, relatou conhecer alguns dos suspeitos porque também comercializava entorpecentes na região – Id. 125716858 e 125716859.

Sobre a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a testemunha Luiz Antônio esclareceu que a ofendida estava sentada de costas para a rua, pois tinha esse hábito, e que quando os autores do delito chegaram no local ela achou que eram clientes de seu estabelecimento comercial; asseverou que a abordagem e os tiros se deram pelas costas dela, dizendo que quando ouviu o grito de sua nora, correu e a deitou porque estava caindo.

Nesse ponto, a testemunha Rosângela relatou que estava junto com a ofendida em frente à residência da vítima, onde também fica o comércio dela, ocasião em que estava com seus filhos e a ofendida estava com seu neném no colo dela; disse que chegaram duas motocicletas no local com quatro pessoas, uma aproximou e a outra ficou mais distante, e um dos indivíduos desceu da moto e disse: “tira o neném do colo, tira o neném do colo”, efetuando os disparos de arma de fogo em seguida; afirmou que foram uns quatro ou cinco tiros.

Com efeito, o laudo de necropsia realizado atestou que os disparos foram feitos pelas costas da vítima e, aliada à dinâmica relatada nos autos, observa-se que há embasamento suficiente para manter essa circunstância, na medida em que houve não só o elemento surpresa, mas a forma abrupta que a ofendida foi atingida, não permitiu que esboçasse qualquer reação.

Conquanto a defesa argumente que não houve surpresa na ação delitiva porque o autor dos disparos gritou para que retirasse a criança do colo, verifica-se dos relatos da testemunha ocular dos fatos que a ação criminosa foi muito rápida, pois, assim que desceu da motocicleta, o sujeito já falou para tirar a criança e efetuou diversos disparos, frise-se que quando a ofendida ainda se encontrava de costas.

Ademais, ressalto que as ameaças de morte que a vítima sofreu antes do delito não têm o condão de afastar a qualificadora em comento, haja vista que, conforme o depoimento supracitado da testemunha Luiz Antônio, tais ameaças foram perpetradas a mais de ano antes dos fatos.

Desse modo, havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença que irá decidir acerca da sua configuração ou não, na medida em que, nesta primeira fase do Júri, não se faz necessária a certeza da sua incidência.

Outrossim, entendo que também não comporta provimento o pleito subsidiário de não incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do CP em relação ao
apelante Jordean
por ser partícipe material.

Consta da denúncia que a conduta do citado réu consistiu em buscar a arma de fogo que seria usada no crime na residência do corréu Gilberto e entregá-la aos indivíduos que iriam executar a ação criminosa, de modo que buscou o artefato bélico e o entregou ao inimputável Wesley, autor dos disparos contra a vítima.

Com efeito, a circunstância qualificadora em comento tem natureza objetiva, pois se refere ao modo de execução do delito, de maneira que se comunica com os demais sujeitos ativos do crime, incluindo o partícipe, quando ingressa na esfera de seu conhecimento, a fim de evitar a responsabilidade penal objetiva, que é vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio.

In casu
, entendo temerário afastar, de plano, a possibilidade de que o ora recorrido tivesse ciência do modo em que o crime ocorreria, sobretudo diante dos fortes indícios de que integrava a organização criminosa.

Nesse contexto, tendo em vista que as circunstâncias de caráter real ou objetivas do crime comunicam-se aos demais concorrentes da ação delitiva, entendo que cabe aos Jurados decidirem se a qualificadora em debate era ou não conhecida pelo partícipe.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação do Júri Popular, impondo-se a sua confirmação.

Por fim, a defesa postula pela
despronuncia
dos recorrentes quanto ao
crime conexo
relativo à associação criminosa (art. 288 do CP), sustentando que não ficaram demonstrados os requisitos para a configuração deste delito.

Insta consignar que os apelantes foram incursos pela prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no artigo 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013.

Extrai-se das investigações e dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal que o delito de homicídio qualificado foi perpetrado em contexto de integrantes de organização criminosa, autointitulada de Comando Vermelho.

Desse modo, de acordo com o disposto no artigo 78, inciso I, do CPP, cabe ao Júri o julgamento do crime conexo ao doloso contra a vida, portanto, de rigor a manutenção da pronúncia nos termos em que fixada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022